Tribunal: TJSP
Processo: 2078237-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Tutela provisória para arresto de bens de pessoa indicada como destinatária de recursos financeiros objeto de fraude à execução. Transmissão com o intuito manifesto de burlar a garantia dos credores. Cabimento. Coisa fungível. Riscos de escamoteio. Verossimilhança

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Tutela provisória para arresto de bens de pessoa indicada como destinatária de recursos financeiros objeto de fraude à execução. Transmissão com o intuito manifesto de burlar a garantia dos credores. Cabimento. Coisa fungível. Riscos de escamoteio. Verossimilhança do alegado igualmente. Cessação da atividade empresarial da devedora. Prosseguimento dos mesmos negócios por ela antes executados, no mesmo local, por outra pessoa jurídica cuja sócia é filha do sócio de referida devedora. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2078237-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes BMG
COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI, e BRUNNA MARIA GRAVENA KATSUDA, é
agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078237-19.2020.8.26.0000 -Voto no 44.541
2
Voto no 44.541
Agravo de Instrumento no 2078237-19.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravantes: BMG Comércio de Máquinas EIRELI e outra
Agravada: Banco Safra S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título
extrajudicial. Incidente de desconsideração da personalidade
jurídica da devedora. Tutela provisória para arresto de bens de
pessoa indicada como destinatária de recursos financeiros objeto
de fraude à execução. Transmissão com o intuito manifesto de
burlar a garantia dos credores. Cabimento. Coisa fungível. Riscos
de escamoteio. Verossimilhança do alegado igualmente. Cessação
da atividade empresarial da devedora. Prosseguimento dos
mesmos negócios por ela antes executados, no mesmo local, por
outra pessoa jurídica cuja sócia é filha do sócio de referida
devedora. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento manejado
por excepta, o qual foi tirado dos autos do processo
do procedimento de desconsideração da personalidade
jurídica sob o argumento de sucessão empresarial
fraudulenta e com o intuito de escamotear bens de
sociedade devedora.
Sustenta a agravante a inexistência da
alegada fraude à execução, e apenas o recomeço de um
novo
ciclo
empresarial
por
pessoa
jurídica
constituída regularmente, sem qualquer proveito das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078237-19.2020.8.26.0000 -Voto no 44.541
3
relações empresariais anteriores levadas a cabo por
outra pessoa jurídica, tendo à administração e como
sócia pessoa do mesmo ramo familiar mas que tem
recursos próprios e com expertise resultante de sua
boa formação escolar de nível superior.
Não será demais a lembrança de que a
devedora é a rigor credora da exequente, pendendo
ação de prestação entre ela e a agravada e pelos
resultados contábeis é ela credora e não devedora
tendo em vista a prática abusiva levada a cabo nos
contratos de empréstimos bancários.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
No despacho inicial de processamento deste
agravo de instrumento, foi denegada a pretendida
tutela
provisória
para
liberação
de
bens
indisponibilizados com os argumentos que seguem e
que se prestarão para o encaminhamento do julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078237-19.2020.8.26.0000 -Voto no 44.541
4
Foi dito que, foi compreendida a confusa
exposição, a hipótese analisada é de pedido de
desconsideração
da
personalidade
jurídica
de
sociedade devedora, a qual, para se furtar ao
pagamento de suas dívidas, teria aparentado deixar
de atuar no ramo de negócios a que se dedicava, para
dar continuidade a estes sob outra firma.
A pessoa jurídica que se encarregou dessa
continuidade de negócios, além de atuar no mesmo
endereço da devedora, tem como sócia a filha do
sócio
majoritário
desta,
ela,
jovem,
ainda
estudante, e, portanto, sem presumíveis recursos
próprios, tudo, pois, estando a indicar apenas a
existência do mascaramento de ilícito por fórmulas
jurídicas que, se verdadeiras, seriam eficazes.
Assim,
a
hipótese
não
deixa
de
ser
plausível no sentido da existência de alegação de
sucessão empresarial ou até mesmo de singela fraude
à
execução,
nada,
portanto,
justificando
uma
antecipação de tutela recursal para liberação de
bens da nova pessoa jurídica bloqueados, ou mesmo de
sua sócia, sob pena de incursão no risco em sentido
contrário, ou seja, de retirar a garantia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078237-19.2020.8.26.0000 -Voto no 44.541
5
credora, pois o escamoteio patrimonial após a
liberação seria inevitável.
Ainda que sejam ponderáveis os argumentos
de que a agravante não figura como parte no título
executivo e, portanto, não se sujeita à constrição
de seus bens já de plano, dado o caráter especial da
ação de execução, cuja essência é a vinculação do
devedor a obrigação líquida e certa de modo
insofismável, porém, ainda que seja para garantia
contra o escamoteio de patrimônio fungível, é
irrefutável a mantença do arresto.
Foi relembrado também que esta colenda
Câmara, embora se submeta ao entendimento consagrado
na súmula no 375 do egrégio Superior Tribunal de
Justiça, este no sentido de que o singelo ajuizamento de ação não é suficiente para
reconhecimento da fraude à execução, porém quando se
trata de atos de alienação praticados entre membros
de família por outorga de pessoa insolvente, essa
presunção de ciência pelo adquirente da situação de
insolvabilidade do devedor é tida em princípio como
não ignorável, e se pode ser afastada, porém o será
por ação autônoma e com prova a cargo do arguente da
boa-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078237-19.2020.8.26.0000 -Voto no 44.541
6
Assim é que não se poderá, apenas para
homenagear um aspecto formal de instituto jurídico,
deixar de reconhecer a possibilidade de arresto de
bens de terceiro que possa vir a ser alcançado em
seu patrimônio, e isso somente pela razão de não
figurar no título executivo, quando o bom senso está
a indicar que não deve ser o credor submetido ao
risco da perda de garantia de seu crédito.
O aplicador do direito hoje pode usar a
ponderação, de modo que sempre lhe cumpre sopesar
valores em contraposição e avaliar qual é a parte
que corre mais risco de danos irreparáveis ou de
difícil reparação ainda quando pendem incertezas.
Não se perca de vista que o credor nas
circunstâncias é o que está mais vulnerável em razão
de estar em jogo bens fungíveis. Além do mais,
eventual indisponibilidade de bens além do limite
necessário, ou mesmo dada indevidamente, pode ser
alvo do incidente para o desembaraço, de modo que
não ocorre a hipótese de riscos de danos
irremediáveis à parte alcançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078237-19.2020.8.26.0000 -Voto no 44.541
7
Em face do exposto, nego provimento ao
recurso.
Sebastião Flávio
Relator